Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. BENEFÍCIOS. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PARTICULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a Súmula Vinculante no 26 do excelso Supremo Tribunal Federal, o magistrado pode determinar a realização do exame criminológico, desde que justifique a necessidade de forma fundamentada, como no caso em análise. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso de crime hediondo e considerando as particularidades do caso em questão, está correta a decisão que vincula a análise dos benefícios externos à realização do exame criminológico.
3. Recurso conhecido e desprovido.